Tribunal: TJDFT
Processo: 0001876-05.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS. EFETIVADA. DEMORA NA EMISSÃO DE APÓLICE E REGISTRO NA ANTT. CONDUTA ILÍCITA DOS APELADOS. CONFIGURADA. CANCELAMENTO DO CONTRATO FIRMADO. PAGAMENTO DE MUTA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O contrato de seguro é pautado pela boa-fé, que deve presidir o relacionamento desde início até sua conclusão, resultando que, em tendo a postura da seguradora induzido à apreensão de que havia aceitado a proposta de renovação realizada via da Corretora, representante legitima da Seguradora, inclusive aceitando o pagamento de parcela destacada do prêmio, tenho a renovação efetivamente se aperfeiçoou, nos termos do art. 765 do Código Civil.
2. A apólice de seguro é apenas um dos meios hábeis à comprovação da existência de contrato de seguro de veículo automotor, não sendo imprescindível para positivar a perfectibilização do seguro, quando o segurado junta outros documentos que provem a existência da contratação.
3. É nítida a intenção da Seguradora na manutenção do seguro, tendo em vista que a Seguradora inclusive emitiu a apólice de seguro e o registrou junto à ANTT, o que seria contraditório com sua argumentação de que teria prazo para recursar o seguro. O que não ocorreu foi tempestiva emissão da apólice de seguro e seu respectivo registro no órgão competente.
4. A proposta foi recepcionada pelo pagamento e já estava vigente desde as 24h do dia 25/06/2016. Tanto que, nos termos do item “a” da proposta de ID 8198850, fl. 14, a recusa, após comunicada oficialmente ao contratante, o seguro prevalecerá por mais dois dias uteis a partir do conhecimento formal da recusa pelo corretor ou pelo segurado ou seu representante legal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. O Apelado deixou de efetuar a viagem contratada, no valor de R$ 18.000,00, vindo a ter o contrato rescindido e ainda, tendo que arcar com a multa de R$ 4.500,00 pelo inadimplemento do contrato. Ambos os fatos comprovados nos autos. Portanto, ao contrário do afirmando pela Apelante, verifica-se comprovado nos autos quanto a Apelada deixou de ganhar e quanto esta perdeu por culpa das Rés, em emitir tempestivamente a apólice do seguro contratado e não o registrar nos órgãos competentes.
6. O Postulante faz jus ao montante perdido, no importe de R$ 22.500,00, com juros de 1% da citação e correção do evento danoso – distrato.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC, o quais deverão ser suportados apenas pelo Apelante FAIXA 100 CONSULTORIA ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP.
8. Apelação conhecida e não provida.